Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701870-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA AGRAVADO: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição de ID 23865075. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator